Tribunal: TJES
Processo: 0000909-64.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000909-64.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA GOMES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000909-64.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA GOMES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA CASALI BINDA - ES31404-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTA PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

O réu foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 50 dias-multa, pela prática de furto qualificado pelo concurso de agentes e pela escalada, nos termos do artigo 155, §4º, I, c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

A Defesa interpôs recurso de apelação, postulando o reconhecimento da atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância, além da revisão da dosimetria da pena sob alegações de
bis in idem
, necessidade de preponderância da confissão espontânea sobre a reincidência e desproporcionalidade da pena de multa. Requereu ainda a concessão da justiça gratuita e a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, sustentando a elevada reprovabilidade da conduta, a habitualidade delitiva e a legalidade da dosimetria da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância diante das circunstâncias do caso concreto; (ii) saber se houve bis in idem na fixação da pena-base; (iii) saber se a confissão espontânea deve preponderar sobre a reincidência; (iv) saber se a pena de multa é desproporcional frente à condição econômica do réu; (v) saber se são devidos honorários advocatícios à defensora dativa nomeada em segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não há que se falar em atipicidade material, pois embora os bens subtraídos sejam de valor relativamente baixo, a conduta foi praticada mediante escalada e em período noturno, com invasão de domicílio, revelando elevado grau de reprovabilidade. Ademais, o réu é reincidente e possui antecedentes por crimes patrimoniais.

7. A alegação de bis in idem na fixação da pena-base não procede, pois os elementos valorados negativamente — culpabilidade e circunstâncias — referem-se a aspectos distintos da qualificadora aplicada (escalada), sem sobreposição de fundamentos.

8. A confissão espontânea foi corretamente compensada com a agravante da reincidência, diante da ausência de multirreincidência e do fato de que não foi essencial à elucidação dos fatos.
9. A pena de multa foi fixada no mínimo legal, sendo a alegada hipossuficiência matéria afeta à execução penal, conforme art. 60, parágrafo único, do Código Penal.

10. Quanto aos honorários advocatícios, reconheceu-se o direito da defensora dativa à remuneração pelo serviço prestado, com base no art. 22, §1º, da Lei 8.906/94, art. 85 do CPC e art. 3º do CPP, fixando-se, por equidade, o valor de R$ 880,00, considerando a complexidade da causa e os precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

Tese de julgamento: “A fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo é devida quando houver nomeação judicial e inexistência ou insuficiência da Defensoria Pública, devendo a remuneração ser arbitrada com base nos critérios de equidade previstos no artigo 85, §8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV

Código Penal, arts. 59, 60, § único, 61, I, 69, 155, §4º, I

Código de Processo Penal, art. 3º, art. 261

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 98

Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, §1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1947845/SP, Terceira Seção, DJe 24/06/2022

STJ, AgRg no REsp 685.788/MA, Segunda Turma, DJ 07/04/2009

TJES, Apelações Cíveis nºs 7088034355, 7088007757, 7070016345, 7070011197, 7060006801, 30100094124

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA GOMES SILVA, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso I, c/c artigo 69, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 50 (cinquenta) dias-multa.

A Defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, as seguintes teses:

Aplicação do princípio da insignificância, com fundamento na inexpressividade dos bens subtraídos, na restituição imediata à vítima e na ausência de violência ou grave ameaça, além da situação de rua enfrentada pelo réu. Sustenta que o valor dos objetos (avaliado em R$ 550,00) seria inferior ou próximo ao limite de 10% do salário mínimo vigente à época, não representando efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado. Invoca precedentes do STF e STJ, que admitem a aplicação do referido princípio mesmo em casos de reincidência, desde que ausente violência e grave reprovabilidade.

Ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena-base, sustentando que:

A culpabilidade foi negativada com base na invasão do domicílio, conduta já subsumida na qualificadora da escalada;

As circunstâncias do crime também foram negativadas pelo fato de ter ocorrido no repouso noturno, elemento que igualmente compõe a qualificadora;

Os antecedentes, utilizados para agravar a pena-base, foram os mesmos considerados para reconhecer a reincidência na segunda fase da dosimetria.

Preponderância da atenuante da confissão espontânea, afirmando que a confissão foi completa, voluntária e corroborada por outras provas, motivo pelo qual deveria preponderar sobre a agravante da reincidência, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial.

Desproporcionalidade da pena de multa, com fundamento na situação econômica do réu, que se encontrava em situação de rua, à época dos fatos. Requer, subsidiariamente, a redução do número de dias-multa ou a aplicação do valor mínimo legal, nos termos do artigo 60 do Código Penal.

Concessão dos benefícios da justiça gratuita, com base no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, e no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do apelo. O órgão ministerial sustentou que a conduta apresenta elevado grau de reprovabilidade, com dupla reincidência, habitualidade delitiva e execução mediante escalada e invasão noturna, o que afastaria a aplicação do princípio da insignificância. Aduz, ainda, que a dosimetria da pena observou adequadamente os critérios legais e jurisprudenciais, não havendo falar em bis in idem, e que a confissão foi corretamente compensada com a reincidência. Quanto à pena de multa e à justiça gratuita, afirma que tais matérias devem ser apreciadas pelo juízo da execução.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do 9º Procurador de Justiça Especial, Josemar Moreira, também opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, acompanhando integralmente os fundamentos lançados na sentença e nas contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000909-64.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA GOMES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA CASALI BINDA - ES31404-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA GOMES SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, I, c/c artigo 69, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 50 (cinquenta) dias-multa.

A insurgência recursal traz duas ordens principais de impugnação: (i) o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância; e, subsidiariamente, (ii) a revisão da dosimetria da pena, com alegações de bis in idem, preponderância da confissão e desproporcionalidade da pena de multa.

Passo à análise.

1. Da materialidade, autoria e regularidade da instrução

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se inequivocamente demonstradas nos autos.

Consta dos autos que, na madrugada do dia 22/12/2024, o apelante adentrou a residência da vítima Graziella Campo Dall’Orto Brunetti, por meio de escalada, e subtraiu do interior do imóvel dois pares de tênis, um carregador portátil, um carregador de celular e um copo térmico, objetos avaliados em R$ 550,00.

A vítima declarou em audiência:

“
acabei de chegar em casa e ouvi um barulho, sendo que era uma pessoa que estava dentro de minha casa e fugiu. Pelas câmeras de segurança consegui ver que o réu entrou e saiu escalando a marquise. Chamei a PMES e, minutos depois, tudo o que foi subtraído foi recuperado.”

A testemunha CB PM Jean Luiz Genezio, policial militar, afirmou:

“
fui acionado e pelas imagens repassadas pela vítima consegui identificar e prender o acusado, ainda na posse da ‘res furtiva’.”

O próprio réu, em interrogatório, confessou:

“
pratiquei o crime por volta de meia noite e mediante escalada.”

As imagens do circuito interno de segurança, constantes no ID 61323172, corroboram a narrativa, evidenciando a entrada e saída do réu pela janela superior, após subir pelo toldo da residência.

2. Do princípio da insignificância

A Defesa pleiteia o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base na aplicação do princípio da bagatela. Sustenta que os bens foram restituídos, o valor é reduzido e que o réu se encontrava em situação de rua, à época dos fatos.

De fato, o princípio da insignificância é reconhecido pela jurisprudência pátria como causa excludente da tipicidade material, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica causada.

No entanto, no caso concreto, tais requisitos não estão presentes de forma simultânea.

A ação foi praticada durante a madrugada, mediante escalada, com invasão de domicílio residencial.

O réu é reincidente, inclusive com duas condenações anteriores por crime de mesma natureza, nos processos nº 0000879-63.2023.8.08.0014 (antecedente) e 0000693-40.2023.8.08.0014 (reincidência específica).

Tais elementos afastam a aplicação do referido princípio.

Ademais, como bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o valor dos bens furtados ultrapassa 30% do salário-mínimo vigente à época, e o réu revela habitualidade delitiva, comprometendo a aplicação da bagatela penal.

3. Da dosimetria da pena

a) Pena-base: alegação de
bis in idem

A Defesa aponta
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade (por invasão de domicílio) e das circunstâncias (por ter ocorrido durante o repouso noturno), elementos que seriam próprios da qualificadora do §4º, I, do art. 155.

Entretanto, conforme bem explicitado na sentença e ratificado nas contrarrazões ministeriais, a qualificadora aplicada foi a escalada. O repouso noturno, embora conste dos autos, não foi utilizado como qualificadora, tampouco o foi a violação de domicílio.

A culpabilidade foi negativada pela elevada censurabilidade da conduta, associada à invasão de residência e ao risco potencial à integridade da vítima. Já as circunstâncias foram valoradas negativamente por ter o crime ocorrido durante a madrugada, evidenciando premeditação e maior vulnerabilidade da vítima.

Inexiste, portanto, dupla valoração jurídica dos mesmos elementos. A sentença observou adequadamente os critérios do art. 59 do Código Penal.

b) Segunda fase: compensação da confissão e reincidência

A confissão espontânea do réu foi reconhecida como atenuante, mas compensada integralmente com a agravante da reincidência, conforme autorizado pela jurisprudência consolidada.

A Defesa sustenta que, por ser a confissão voluntária, deveria preponderar sobre a reincidência. Contudo, não há prova de que a confissão tenha sido essencial à elucidação dos fatos. Pelo contrário, o conjunto probatório já era robusto.

A compensação, nesse contexto, revela-se adequada e proporcional, seguindo inclusive orientação do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA . PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO . ADEQUAÇÃO. 1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art . 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão . 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019 .8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n . 585/STJ nos seguintes termos: ?É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

4. Da pena de multa

A pena de 50 dias-multa, no valor mínimo legal (1/30 do salário-mínimo), foi aplicada em consonância com a legislação penal.

A alegação de hipossuficiência deve ser analisada no Juízo da Execução, nos termos do art. 60, parágrafo único, do Código Penal e da jurisprudência consolidada desta Corte.

5. Honorários Advocatícios

Por fim, quanto ao pedido de
fixação de honorários advocatícios
formulado pela defensora dativa nomeada para promover a defesa do réu na apresentação de razões recursais, entendo que de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“
Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“
§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“
A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, formulando diversas teses em favor do réu.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Contudo, o valor previsto na referida tabela para apresentação de razões recursais é de 50 (cinquenta) UFIR’s, o que, considerando o valor atual levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Assim, entendo que o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, em favor do apelante o valor total de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a título de honorários advocatícios à Dra. Camila Casali Binda, OAB/ES 31.404.

Diante do exposto, conheço do recurso, dou provimento parcial, apenas para fixar honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)